Tribunal: STF
Processo: ARE 1419270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988 e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4 do STF. Aplicação por analogia da Lei nº 8.112/1990, cujo art. 68 estipula que o percentual incide sobre o vencimento efetivo. Recurso não provido.



    2. O recorrente alega violação ao disposto no art. 2º da CF/1988 e à Súmula Vinculante 4. 



    3. É o relatório. 



    4. O recurso extraordinário merece provimento, considerando que o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte. 



    5. No caso, consta dos autos que a legislação municipal (art. 93, parágrafo único, da Lei Complementar nº 05/2003) expressamente prevê que o adicional de insalubridade seja calculado com base no valor do salário mínimo. O acórdão recorrido, por sua vez, autorizou o pagamento do respectivo benefício com base no vencimento básico, aplicando, por analogia, o disposto no art. 68 da Lei nº 8.112/1990.



    6. É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    7.  O Tribunal, no entanto, fixou entendimento de que a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. Dessa forma, a aplicação das leis que utilizam o salário mínimo como indexador vem sendo admitida até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 26.511 e o RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria, Rcl 13.685-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 913.503- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    8. Note-se que apenas para casos de omissão legislativa o Plenário do STF, no julgamento do RE 672.634-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, decidiu que não há divergência entre as Turmas desta Corte no sentido de que “não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade” (grifos nossos). No mesmo sentido: RE 673.644-AgR-EDv, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 987.079-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 672.687-AgRsegundo, sob a minha relatoria.



     9. De modo que, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo Poder Judiciário substituí-la por outra. Nessa perspectiva, considerando que, na hipótese, há legislação municipal que fixa o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, não poderia o Tribunal de origem alterá-lo para utilizar como parâmetro previsão contida em legislação federal.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso     



Relator